Tribunal: TJSP
Processo: 1024809-63.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de notificação – Insurgência contra a r. sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a demanda – Inadmissibilidade – Independentemente do nome dado à ação, a pretensão da apelante consiste na exibição de documentos – Distinção entre prova documental e prova documentada – Documento solicitado de forma totalmente genérica – Ausência de prévio requerimento e

Ementa:

RECURSO – Apelação – Ação de notificação – Insurgência contra a r. sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a demanda – Inadmissibilidade – Independentemente do nome dado à ação, a pretensão da apelante consiste na exibição de documentos – Distinção entre prova documental e prova documentada – Documento solicitado de forma totalmente genérica – Ausência de prévio requerimento e recolhimento do custo do serviço – Inexistência de pretensão resistida – Falta de interesse processual caracterizada – Adoção da tese contida no REsp no 1.349.453/MS, submetido ao procedimento do artigo 1.036 e seguintes do CPC – Recurso improvido.